Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705952-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSIDER COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Insider Comércio Varejista LTDA - ME pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de concessão de liminar, em sede de mandado de segurança, para que a autoridade impetrada fosse compelida a se abster de exigir o DIFAL-ICMS nas operações interestaduais do consumidor final. Em suas razões, a agravante aduz que o excelso Supremo Tribunal Federal julgou, em 24/02/2021, em sede de repercussão geral (Tema 1093), o RE no 1.287.019 e a ADI no 6.469, tendo declarado a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, introduzida pela EC 87/2015, sem a edição de Lei Complementar, cuja modulação dos efeitos não se aplica para as ações em curso. Sustenta que, no referido julgamento, foi decidido que a decisão tomada pela Suprema Corte deve produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, em 2022, salvo as ações judiciais em curso, às quais se deve aplicar, imediatamente, o novo entendimento. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que se declare a inegibilidade do Difal-ICMS, nas operações interestaduais. Por meio do despacho de ID no 23751352, este Relator facultou à agravante manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento, a teor do que consta no art. 10 c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC, tendo em vista que, ao que parece, a argumentação trazida pela agravante configura inovação recursal, o que pode obstar ao conhecimento do recurso, sob pena de se praticar supressão de instância. Em resposta, a recorrente aduziu que pretende a reforma da decisão agravada com base na inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas Difal em operações interestaduais destinadas ao consumidor final. Argumenta que esta Corte não poderia deixar de analisar a questão sem levar em consideração o julgamento do RE no 1.287.019 e da ADI no 5.469, pelo excelso Supremo Tribunal Federal. É o relato do necessário. Como se sabe, não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. No caso dos autos, a agravante formula seu pedido, entre outros argumentos, com base em julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 24/02/2021. No entanto, conforme informado pela própria recorrente, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 05/02/2021, de modo que o Juízo a quo não enfrentou a fundamentação contida no presente recurso. Dessa forma, deixo de analisar o pleito da recorrente com base no referido julgamento – tendo em vista que o Juízo a quo não teve a oportunidade de enfrentar a fundamentação contida no presente agravo, no que diz respeito ao julgamento do RE no 1.287.019 e da ADI no 5.469 –, sob pena de se praticar supressão de instância. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se pode dizer, ao menos por ora, que a decisão agravada, caso mantida, poderá gerar dano à agravante ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, caso a recorrente tenha que recolher o tributo questionado, não se pode dizer, com base no que consta nos autos, que a parte sofrerá grande dano ou que o processo não lhe poderá ser mais útil. De igual modo, ao menos por ora, não parecem haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Neste Tribunal, há vasto entendimento no sentido de que a EC n° 87/96 não criou novo tributo, tendo apenas determinado a aplicação do diferencial da alíquota interestadual do ICMS nas operações interestaduais, o que tornaria desnecessária a edição de lei complementar específica para regular tal cobrança. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/96. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. A EC n° 87/96 não criou nova hipótese de incidência tributária, apenas determinou a aplicação do diferencial da alíquota interestadual do ICMS nas operações interestaduais, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar para a sua validade. 2. Negou-se provimento ao apelo das impetrantes” (Acórdão 1323341, 07064477320198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA PELO FISCO LOCAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DO ART. 155, § 2o, VII E VIII, DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA PARA REGULAR A COBRANÇA DO DIFAL. DESNECESSIDADE. MERA REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. COIBIR GUERRA FISCAL. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ICMS JÁ DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (CF/88, LEI COMPLEMENTAR No 87/96, LEI DISTRITAL No 1.254/1996, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/2015, ETC.). ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NA EXIGIBILIDADE DO DIFAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Com o advento da EC no 87/15, houve alteração a redação dos incisos VII e VIII do parágrafo 2o do artigo 155 da CF/88, ficando então disciplinado que, independentemente de o destinatário final ser contribuinte ou não do ICMS, adota-se a alíquota interestadual, cabendo ao Estado-membro (ou ao Distrito Federal) no qual está localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL será do destinatário, se contribuinte; ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS. 2. A sistemática implementada pela EC no 87/15, em verdade, configura mera partilha de receita decorrente do ICMS entre duas Unidades da Federação, tornando, assim, mais equitativa, nas operações interestaduais, a repartição deste imposto entre o Estado-membro do destinatário e o Estado-membro de origem da mercadoria, com o viso de evitar a denominada 'guerra fiscal'. 3. Os elementos fundamentais do ICMS (fato gerador, base de cálculo, contribuintes, etc.) já estão previstos na Lei Complementar no 87/1996 - Lei Kandir, atendendo, dessa forma, a exigência estabelecida pelo art. 146, III, da CF/88 para esta espécie tributária. 4. Não tendo a EC no 87/15 instituído nova espécie de tributo e inocorrendo modificação substancial nos elementos essenciais do ICMS, desponta como desnecessária a edição de lei complementar, específica e de âmbito nacional, para regulamentar as situações inseridas pela referida Emenda Constitucional, não se vislumbrando, no caso concreto posto à colação, qualquer afronta aos enunciados contidos no art. 146, I e III, ‘a’ e ‘b’, nem no art. 155, § 2o, XII, ‘a’, ‘d’ e ‘i’, todos da CF/88. 5. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Lei Distrital no 1.254/96, que, após a edição da EC no 87/15, foi alterada pela Lei Distrital no 5.546/2015, que introduziu no arcabouço normativo tributário local as alterações relacionadas à cobrança do DIFAL. O Fisco local também segue o conjunto de regras preconizado no Convênio no 93/2015 do CONFAZ, que também está alinhado com o Texto Constitucional vigente. 6. Em toda a cadeia normativa que lastreia a exigibilidade do DIFAL no caso posto à colação não se vislumbra nenhuma ilegalidade e/ou inconstitucionalidade capaz de configurar, como causa de pedir para afastar tal exigência, violação a direito líquido e certo dos impetrantes, razão pela qual a segurança merece ser denegada. 7. Precedentes: Acórdão 1261327, 07015133820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020; Acórdão 1232736, 07049659020198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020; Acórdão 1245686, 07069474220198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020; etc. 8. Recurso e remessa necessária conhecidos e apelo voluntário provido. Sentença reformada. Segurança denegada” (Acórdão 1289864, 07013072420208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. MATÉRIA ADEQUADAMENTE REGULAMENTADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença em que denegada a segurança, por meio da qual as impetrantes pretendiam evitar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS decorrente de operações interestaduais. 2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. 3. A EC no 87/2015 não criou espécie nova de imposto, mas apenas estabeleceu a partilha do ICMS e uma nova sistemática para sua cobrança, segundo a qual, nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, cabe ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual e ao Estado de origem, a alíquota interestadual. 4. Tratando-se de apenas nova sistemática de cobrança do ICMS, imposto previsto no texto constitucional e disciplinado pela Lei Complementar no 87/1996, não há exigência de nova lei complementar para regular a matéria, sendo suficiente o Convênio ICMS-CONFAZ no 93/2015, bem como a Lei Distrital no 1.254/96, com as alterações introduzidas pela Lei no 5.546/15. 5. Apelação Cível desprovida” (Acórdão 1317529, 07020365020208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, e não havendo razões para a imediata modificação da decisão vergastada, o indeferimento da liminar postulada é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de maio de 2021 16:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator